Tribunal: TJMT
Processo: 0016094-84.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016094-84.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM –
MÉRITO
–

ABSOLVIÇÃO – ART. 329, CP –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 IV, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e a do julgamento do apelo defensivo, lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, IV, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das teses de insurgência, evidenciando, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Danilo Souza de Alencar
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
4 meses
de
detenção
, pena esta
substituída
por
duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, pela suposta prática do crime de
Resistência
previsto no art. 329 do CP.

Preliminarmente
ele sustenta a tese de
nulidade do processo
por incompetência do juízo e,
no mérito
, busca
absolvição
por ausência de prova (fls. 183/192).

As
contrarrazões
são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (fls. 196/208);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo (fls. 212/219):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO ACOLHIMENTO – RESTANDO INFRUTÍFERAS TODAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO ACUSADO E, ANTE AS INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE O ACUSADO NÃO SE ENCONTRAVA SEGREGADO EM NENHUMA DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DO SEU PARADEIRO, CORRETO O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA COMUM, AO TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA, SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – EVIDENCIADA OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A AGENTE COMPETENTE – PELO CONHECIMNETO DO RECURSO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUÍDA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE SUPERVENIENTE

Egrégia Câmara;

Danilo Souza de Alencar
interpôs, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 4 meses de detenção, pena esta substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, pela suposta prática do crime de Resistência previsto no art. 329 do CP.

A
denúncia foi recebida em

12/03/2019
(f
ls. 70/71
), a
d
ecisão condenatória foi publicada em 30/04/2020
(extrato de andamento processual disponível no endereço eletrônico do TJMT).
Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Consoante dicção do art. 109, IV, do Código Penal a pena máxima pena é inferior a 1 ano
pr
escreve em 3 anos,
dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação e os dias atuais
transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.
Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que tal situação afasta, por completo, discussões acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao acuado, denotando, portanto, a prejudicialidade da análise da questão meritória apresentada no recurso defensivo.
(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 6783/2016. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento: 23/03/2016. Data da Publicação/Fonte: DJE 01/04/2016).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
declaro extinta a punibilidade
de
Danilo Souza de Alencar
,
pela autoria do crime de Resistência previsto no art. 329 do CP
; em consequência,
julgo prejudicada análise das teses
deduzidas na peça de insurgência de f
ls. 183/192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023